Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ATIVIDADE DOS APELANTES MONITORADA POR MEIO DE CAMPANA. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA E DINHEIRO EM ESPÉCIE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICÁVEL DIANTE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUMENTO RAZOÁVEL EM UM SEXTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COM BASE EM REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO ANTERIOR EM FATOS SEMELHANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS.
1. As provas quanto à autoria do crime foram suficientes para a condenação, de maneira que não devem ser acolhidas as teses absolutórias e, tampouco, desclassificatórias, uma vez que a atividade dos apelantes foi monitorada por meio de campana, ocasião na qual foram vistos em movimentação típica de tráfico, e, no momento da abordagem, houve apreensão de porções de maconha e dinheiro em espécie e, em juízo, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante confirmaram os elementos indiciários.
2. À palavra dos policiais é reconhecida relevante força probatória se não for infirmada por outras provas, tendo em vista que suas declarações a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade.
3. Na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, é razoável o aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável ou para cada circunstância agravante reconhecida, a menos que as peculiaridades do caso concreto justifiquem, de maneira devidamente fundamentada, tratamento mais rigoroso, o que não foi observado ao arbitrar a pena do corréu Luiz Carlos, merecendo reparo a sentença nesse aspecto.
4. O entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, não se encontra superado. Precedentes.
5. A reincidência, os maus antecedentes e a notícia de envolvimento do agente em fatos semelhantes, inclusive quando menor, são elementos aptos para afastar o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por revelarem dedicação a atividades criminosas.
6. A sentença recorrida, ao tratar sobre a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, não levou em consideração a vedação originalmente prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal, ao contrário, verificou se foram preenchidos ou não os requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. Se o réu permaneceu preso preventivamente durante todo o processo, sem alteração da situação fática que motivou, de maneira devidamente fundamentada, a decretação dessa medida, com muito mais razão deve ser mantida a segregação cautelar diante da superveniência de condenação, o que não equivale a execução provisória da pena. Precedentes.
8. Recursos dos corréus Robson e Eduardo desprovidos. Recurso do corréu Luiz Carlos parcialmente provido.